Tribunal: STF
Processo: Rcl 26657
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Francisco Carlos Gomes Luzzardi e Outro(a/s) com fulcro nos arts. 102, I, l, da Constituição da República, e 988, II, do CPC, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, à alegação de afronta ao quanto decidido pela 1ª Turma desta Suprema Corte no AI 403.384/RS, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence.
    2. Os Autores, engenheiros e servidores da Universidade Federal de Pelotas - UFPEL, alegam que: 
    (i) em 1995 ajuizaram ação ordinária com pedido de antecipação dos efeitos da tutela com o intuito de condenar a UFPEL ao pagamento de complementação salarial, a fim de que fosse garantido o piso salarial previsto na Lei 4.950/1966;
    (ii) a ação foi julgada procedente para "restabelecer aos autores o pagamento da complementação salarial de que trata a Lei 4.950-A, de 1996, enquanto viger";
    (iii) interposto recurso de apelação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região afastou o pagamento da complementação salarial e, a partir de março de 2002, a verba deixou de ser paga;
    (iv) manejado recurso extraordinário, não foi admitido;
    (v) o agravo de instrumento interposto foi convertido em recurso extraordinário, ao qual dado provimento para restabelecer a decisão de primeira instância; 
    (vi) ajuizada ação de execução do título executivo referente às parcelas de junho a outubro/1995 e março/2002 até janeiro/2005, a UFPEL opôs embargos à execução, os quais foram acolhidos para excluir a complementação salarial, ao entendimento de que as reestruturações de carreira posteriores deveriam absorver as tais parcelas;
    (vii) o TRF da 4ª Região, por maioria, negou provimento à apelação dos ora reclamantes e deu parcial provimento à apelação adesiva da UFPEL.
    3. Sustentam os reclamantes, em síntese, que a tese acolhida pelo juízo reclamado afronta o quanto decidido pelo STF no AI 403.384/RS, no qual se entendeu ser “devido o valor relativo à verba da complementação salarial, da forma como era paga, de forma que os servidores não tivessem redução em sua remuneração em valor que já vinham recebendo em razão de previsão legal, não podendo ser afastada a gratificação incidente sobre o vencimento.”
    Consoante anotam, o juízo reclamado “não se atentou que, quando do englobamento de todas as parcelas que formaram o novo vencimento básico com a entrada em vigor da Lei n° 10.302/2001, a complementação de salário profissional não ingressou no cálculo, por estar sub judice. Como a decisão do STF retroage à data do ajuizamento da ação, obviamente, quando fosse ser calculado o novo vencimento básico à luz da nova legislação, obrigatoriamente a verba conquistada no STF deveria compor a operação de englobamento.”
    4. Informações prestadas pela autoridade reclamada.
    5. A Universidade Federal de Pelotas apresentou contestação.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. Alega-se, na presente reclamação, afronta à autoridade da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 403.384/RS, convertido em recurso extraordinário e julgado procedente para restabelecer o pagamento da complementação de salário profissional que os reclamantes percebiam.
    3. Entendeu a Primeira Turma desta Corte que, dada a garantia de irredutibilidade, da alteração do regime legal de cálculo ou reajuste de vencimentos ou vantagens funcionais jamais poderá ocorrer a diminuição do quanto já percebido conforme o regime anterior, não obstante a ausência de direito adquirido à sua preservação ( v.g . RE 226.462, 1ª T, Sepúlveda Pertence , DJ 25.5.2001; RE 235.643-ED, 1ª T,Sepúlveda Pertence, DJ 24.11.2000; RE 378.932, 1ª T, Carlos Britto, DJ 14.5.2004; RE 368.715-AgR, 2ª T, Ellen Gracie, DJ 22.8.2003; RE 256.581, 2ª T, Gilmar Mendes, DJ 1º.8.2003).
    4. Para melhor compreensão da controvérsia, reproduzo os fundamentos da decisão reclamada: 
    "resta claro, da fundamentação da decisão do STF, que não houve o reconhecimento do direito à manutenção permanente do valor da complementação salarial paga aos autores, independente das alterações do vencimento básico. O STF decidiu a lide à luz do princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos, restabelecendo a sentença proferida no processo de conhecimento, a qual havia decidido que o pagamento da complementação salarial deveria ser mantida enquanto viger"
    O próprio ato normativo que o previa (o Plano de Cargos e salários) estabelecia que o pagamento não definitivo, mas apenas para fins de equiparação temporária da remuneração dos servidores ao piso legal da categoria profissional.
    O Decreto nº 94.664, de 23 de Julho de 1987, que aprovou o Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos de que trata a Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987, sucedendo ao Plano de Cargos e Salários anterior, também estabeleceu no seu art. 40 que quando o salário mínimo profissional fixado por lei para um cargo ou emprego for maior que o vencimento ou salário percebido pelo servidor ser-lhe-á assegurada uma complementação, a fim de ser atingido o piso legal, evidenciando a natureza provisória e complementar da verba, que por isso é denominada "complementação".
    Portanto, não há (e nem foi reconhecido) direito à manutenção definitiva do valor da complementação paga no âmbito administrativo.
    A parcela de complementação deve corresponder à diferença entre o piso salarial de cada categoria e o vencimento básico de cada um dos servidores, deixando de existir na hipótese do vencimento básico atingir ou superar o valor do aludido salário mínimo profissional, o que não ofende a garantia do piso salarial nem viola o princípio da irredutibilidade.
    Essa é a ratio essendi da complementação, e essa foi a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, ao acolher o recurso extraordinário para julgar indevida a supressão da parcela nos moldes em que foi realizada, porque implicou em ofensa à garantia constitucional da irredutibilidade salarial. 
    (...)
    Quanto à alegação de lesão ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, o que se deve observar, como já explanado, é que a decisão garantiu o pagamento da complementação salarial e vedou a sua supressão enquanto pudesse implicar redução dos vencimentos. 
    A fundamentação das decisões judiciais (tanto da sentença quanto do STF) é clara nesse sentido, não havendo condenação à manutenção permanente do valor da parcela paga inicialmente.
    No tocante à Lei nº 10.302/2001, essa norma dispõe sobre os vencimentos dos servidores das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação, como se vê seu art. 1º:
    Art. 1º. Os vencimentos dos cargos e empregos dos servidores técnicoadministrativos e técnico-marítimos ativos e inativos e dos pensionistas das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação, de que trata a Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987, ressalvados os de professor de 3º grau, de professor de 1º e 2º graus e dos integrantes da área jurídica abrangidos pela Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, passam a ser os constantes do Anexo a esta Lei, a partir de 1º de janeiro de 2002.
    Como se observa, a Lei nº 10.302/2001 promoveu reestruturação dos cargos e salários, substituindo o PCS que antes era regulado pelo Decreto nº 94.664/1987, que regulamentava a Lei nº 7.596/87.
    O artigo 2º e seu § 3º, da Lei nº 10.302/2001, preceituam:
    Art. 2º O estabelecido no art. 1º aplica-se também aos cargos redistribuídos para as instituições federais de ensino, bem como aos empregos, não enquadrados no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos - PUCRCE, até a data de publicação desta Lei.
    ...
    § 3º A diferença que se verificar entre a remuneração percebida e aquela a que os servidores passarem a fazer jus após o enquadramento será assegurada como vantagem pessoal nominalmente identificada, a ser absorvida por ocasião do desenvolvimento no cargo.
    Evidencia-se, mais uma vez, a natureza provisória da complementação, destinada apenas a evitar decréscimo remuneratório, devendo ser absorvida pelos novos padrões remuneratórios. 
    Correta, portanto, a sentença, que acolheu o cálculo da Contadoria Judicial, a qual apurou o "cálculo das diferenças entre o piso salarial e o vencimento básico dos embargados".
    5. O Juízo reclamado, ao confirmar a decisão que acolheu os embargos à execução, afirmou que os reclamantes não teriam direito à manutenção definitiva do valor da complementação salarial, ao entendimento de que esta teria natureza provisória, porquanto destinada apenas a evitar decréscimo remuneratório, devendo ser absorvida pelos novos padrões remuneratórios decorrentes da reestruturação da carreira, consoante previsto na Lei 10.302/2001, que dispõe sobre os vencimentos dos servidores das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação. Concluiu, dessa forma, que a complementação deveria deixar de existir na hipótese de o vencimento básico atingir ou superar o valor do salário mínimo profissional.
    6. Não diviso a alegada afronta ao quanto decidido no AI 403.384/RS, tendo em vista que, conforme consignado pelo juízo reclamado, não houve redução salarial, mas tão somente, a absorção da parcela da complementação salarial em razão da implementação de aumento remuneratório.
    7. Ressalto que a pretensão dos reclamantes de manter do valor nominal da complementação afronta o entendimento desta Suprema Corte, reafirmado em sede de repercussão geral no RE 563.965/RN, no sentido de que o servidor público não tem direito adquirido à forma de cálculo da remuneração, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Confira-se a ementa do referido julgado:
    EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, conseqüentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 563965/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20.3.2019)
    8. Diante do exposto, com esteio nos fundamentos acima esposados e com base no art. 21, § 1º, do RISTF, e nego seguimento à presente reclamação. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora